Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724022-43.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: BERNADETE DE FREITAS CAMPOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF contra o v. acórdão de n. 1693995 exarado sob o ID 46518196, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47282249, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 12:35:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora